Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003439-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 208.364.811-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003439-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Carlos Batista

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES MEDIANTE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO RENEGOCIADA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente alega que ajuizou a presente ação, tendo em vista que notou irregularidades no contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, assim, entrou em contato com a instituição financeira para que lhe fosse apresentado o contrato, mas não obteve êxito. Deste modo, alega nas razões recursais que a indenização por dano moral é devida, pois houve demora na apresentação do contrato ao consumidor, assim o consumidor não teve acesso às informações do contrato, situação que viola o código de defesa do consumidor. Aduz que o pedido de declaração de inexistência do débito foi requerido de maneira subsidiária, portanto, deve ser reformada a sentença e o banco condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Em que pese às alegações recursais de que o pedido de inexistência de debito ocorreu de forma subsidiária, os fatos narrados na petição inicial são no sentido de que os descontos são indevidos, uma vez que difere do contratado, entretanto, o reclamante nada menciona acerca do recebimento do valor complementar de R$ 7.696,37, ocorrido em 2021, conforme demonstrado na contestação, valor este que foi liberado por meio do contrato digital realizado em que foram encaminhados todos os documentos pelo próprio autor, não havendo que falar em ausência de ciência quanto aos descontos efetuados em seu benefício pelo banco.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamada juntou aos autos comprovante de transferência do valor de R$ 7.696,37 (ID 110617146, fl. 12), situação em que consta a conta corrente: 1681, 10143-3, 104 - Caixa Econômica Federal, como sendo de titularidade do reclamante. A referida informação e documentos não foram impugnados. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado extrato bancário de sua conta junto à Caixa Econômica Federal referente ao mês de agosto de 2021, para comprovar se houve ou não o depósito do valor referente a suposta renegociação. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.”.

4. A cobrança de valores considerados devidos constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023